Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR. LOCAL INCERTO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, o vencido ou, na falta de sucumbência, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios.

2. No caso, somente após diversas diligências realizadas nos autos, foi possível localizar a credora e, com isso, permitir o acolhimento da pretensão da autora de quitação do débito. Logo, não foi a parte autora quem deu causa à lide, devendo, portanto, a ré suportar os encargos decorrente da sucumbência.

3. Apelação conhecida e não provida.